Tribunal: CARF
Processo: 13679.720238/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13679.720238/2017-81
ACÓRDÃO
2101-002.833 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GAMALIEL LUCAS CARNEIRO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL É dedutível da base de cálculo do
imposto de renda o valor pago a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, no valor definido na justiça
efetivamente pago pelo contribuinte. Comprovação parcial da efetividade
do pagamento dos valores a título de pensão judicial em sede recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO. As alegações
de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação,
precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos argumentos e
provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento parcial
ao recurso para restabelecer a dedução a título de pensão alimentícia judicial da fonte pagadora
ESPAÇO MÉDICO no montante de R$12.296,31.
Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente em exercício e relator

Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.833 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13679.720238/2017-81
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa e Antonio Sávio Nastureles.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de julgar recurso voluntário (e-fls. 88/91) interposto em face do Acórdão
no 14-107.933 (e-fls. 76/81), exarado em 18/06/2020, que julgou procedente em parte a
impugnação (e-fls. 02/53) contra a exigência fiscal formalizada pela Notificação de Lançamento (e-
fls. 66/71).
2.
Para compreensão do litígio, é útil fazer a transcrição do relatório disposto na
decisão de piso.
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida Notificação de
Lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, exercício 2016,
ano-calendário 2015, formalizando a exigência de Imposto Suplementar no valor
de R$ 5.014,80, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da apuração da(s) infração(ões) listada(s) abaixo, no valor
total de R$18.235,66, detalhada(s) na Notificação de Lançamento, em
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Motivo da glosa: o contribuinte paga Pensão Alimentícia que é descontada em
folha de pagamento pelas fontes pagadoras, portanto, o valor a ser deduzido é o
que foi informado nas DIRFs das fontes pagadoras.
Cientificado do lançamento em 23/11/2017, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 20/12/2017.
Alega que o valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme
normas do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio
consensual.
Informa que paga pensão alimentícia para NEUZA APARECIDA VANDENEZI
CARNEIRO, correspondente a 40% dos seus rendimentos, descontados em folha,
sendo as fontes pagadoras, no ano de 1985, a Prefeitura Municipal de São
Sebastião do Paraíso e o Governo do Estado de Minas Gerais. Paga pensão
alimentícia, também, para ROBERTA MARIA BUENO RAMOS, correspondente a
15% do seu rendimento líquido, sendo a fonte pagadora o Espaço Médico SS Ltda.
A alegação de que o valor da pensão está tão somente vinculado ao valor
informado na DIRF, ou no comprovante de rendimento, não tem qualquer condão
de sustentabilidade no nosso ordenamento jurídico pátrio.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.833 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13679.720238/2017-81
3
O contribuinte tem três fontes de rendimento, situação esta usual pela atividade
médica que exerce.
Na empresa Espaço Médico SS Ltda, conforme comprovante de rendimento,
houve desconto a título de pensão alimentícia no valor de R$12.296,31, porém, a
fonte pagadora está dispensada da apresentação da DIRF.
Já o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do
Paraíso efetuou uma correção na DIRF, na qual o valor original de R$7.459,08
passou para o valor correto de R$10.997,97.
Feita as ponderações dos fatos reais, requer o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
3.
O quadro apresentado a seguir traz a noção dos montantes que foram
restabelecidos pela decisão de piso a título de dedução de pensão alimentícia judicial.
DIRPF - Deduções
AC 2015
Notificação de
Lançamento
(e-fls. 66/71)
Acórdão no
14-107.933
(e-fls. 76/81)
Fonte pagadora
NEUZA
ROBERTA
Total
Gov. MG
R$ 47.887,88
R$ 26.979,26 R$ 74.867,14
R$ 72.785,42
R$ 72.785,42
IP São Sebastião
R$ 3.538,89
R$ 7.777,82 R$ 11.316,71
R$ 7.459,08
R$ 10.997,97
Espaço Médico
R$ 0,00
R$ 12.296,31 R$ 12.296,31
R$ 0,00
R$ 0,00
4.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/08/2020 (e-fls. 105), o
recorrente interpõe recurso voluntário (e-fls. 88/91) protocolado em 16/09/2020 (e-fls. 85), e não
obstante o equívoco cometido ao identificar o número do acórdão recorrido, suscita as alegações
que se seguem:
4.1.
Em preliminar, deduz alegação de suposta contrariedade da decisão de piso com o
enunciado da Súmula CARF no 98 (e-fls. 88/89).
4.2.
No mérito, para superar o óbice apontado na decisão de piso consistente na falta de
comprovação do pagamento de pensão alimentícia, perfaz a juntada de conjunto documental (e-
fls. 92/104) subdivida como se segue:
a)
Comprovantes de depósitos na conta da alimentanda Roberta (e-fls. 92/97);
b)
Comprovante de rendimentos pagos e de imposto sobre a renda retido na fonte de
ESPAÇO MÉDICO- ano-calendário: 2015 (e-fls. 98);
c)
Comprovante de rendimentos pagos e de retenção de IRRF emitido pelo Governo
do Estado de Minas Gerais relativo ao ano-calendário 2015 (e-fls. 99)
d)
Comprovante de rendimentos pagos e de retenção de IRRF emitido pelo Instituto
de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastiao do Paraíso relativo ao ano-
calendário 2015 (e-fls. 100/101).
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.833 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13679.720238/2017-81
4
e) DIRPF apresentada pela beneficiária da pensão (e-fls. 102/104), com a equivalência de
valores a título de pensão alimentícia (R$ 47.053,39).
4.3.
Pede o restabelecimento das deduções informadas na declaração DIRPF a título de
pensão alimentícia, por contrariedade à Súmula CARF no 98 e o acolhimento do recurso para
cancelar o débito fiscal.
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Antonio Sávio Nastureles, Relator
6.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
7.
Abstraindo-se da circunstância de se tratar de Súmula revogada, a alegação
suscitada no recurso voluntário - suposta contrariedade da decisão de piso com o preceito da
Súmula CARF no 98 – tem pertinência com o mérito da exigência fiscal. Não se vislumbram, pois,
questões preliminares deduzidas no recurso voluntário.
8.
O recorrente pede que sejam restabelecidas as deduções a título de pensão
alimentícia judicial como apresentadas na declaração DIRPF Exercício 2016 Ano-Calendário 2015
(e-fls. 54/65).
9.
Não lhe assiste razão quanto às deduções relativas aos rendimentos advindos das
fontes pagadoras: Governo do Estado de Minas Gerais e Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de São Sebastião do Paraíso. A decisão de primeira instância perfez análise correta de
tais deduções.
9.1.
Em relação ao Governo do Estado de Minas Gerais, o valor correto das deduções é
equivalente àquele que já tinha sido apontado na Notificação de Lançamento e confirmado pela
decisão de piso: R$ 72.785,42. Este valor é calculado pela diferença entre os montantes de R$
72.605,81 (PENSÃO ALIMENTÍCIA às e-fls. 15) e o montante de R$ 179,81 (PENSÃO ALIMENTÍCIA
EXERCÍCIO ANTERIOR às e-fls.15). Não há nenhuma correção a ser feita na decisão de piso nesta
parte.
9.2.
Com pertinência à fonte pagadora Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de São Sebastiao do Paraíso, a decisão de piso já havia considerada a dedução dessa
fonte no valor de R$ 10.997,97.
10.
No que respeita à dedução a título de pensão alimentícia advinda da fonte
pagadora ESPAÇO MÉDICO, há necessidade de reformular a decisão de piso, que foi motivada na
falta de comprovação do pagamento.
10.1.
Faz-se a transcrição da decisão de piso relativamente a tal dedução:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.833 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13679.720238/2017-81
5
No tocante ao valor da pensão alimentícia referente aos rendimentos recebidos
da fonte pagadora Espaço Médico, o contribuinte trouxe apenas o Comprovante
de Rendimentos de fl. 16 e argumentou que a empresa não é obrigada a entregar
a DIRF.
Todavia, considerando que o contribuinte é um dos sócios da empresa, seria
necessário que apresentasse outros elementos de prova da efetividade do
pagamento da pensão alimentícia, como p. exemplo, os documentos bancários
comprobatórios do pagamento e/ou recibos emitidos pela alimentanda.
Diante da falta de elementos adicionais de prova do pagamento da pensão, fica
mantida a glosa no valor de R$12.296,31.
11.
Considero que a juntada de documentos ao tempo do recurso voluntário tem
aptidão de trazer os elementos comprobatórios aptos a suprir o óbice apontado pela decisão de
piso relacionado à falta de elementos adicionais de prova.
11.1.
Foram juntados aos autos comprovantes de depósito em conta corrente de
titularidade da alimentanda Roberta (e-fls. 92/97) que, reunidos, somam o montante de R$
12.296,31.
Data
Valor
e-fls.
06/01/2015
R$ 1.061,86
92
03/02/2015
R$ 982,63
92
03/03/2015
R$ 1.038,16
93
06/04/2015
R$ 949,32
93
05/05/2015
R$ 1.148,54
94
03/06/2015
R$ 912,70
94
03/07/2015
R$ 830,11
95
04/08/2015
R$ 1.114,78
95
02/09/2015
R$ 1.076,92
96
02/10/2015
R$ 1.079,55
96
04/11/2015
R$ 1.149,22
97
02/12/2015
R$ 952,52
97

R$ 12.296,31
11.2.
Está anexado comprovante de rendimentos pagos e de imposto sobre a renda
retido na fonte de ESPAÇO MÉDICO- ano-calendário: 2015, com a informação da dedução de
pensão alimentícia no valor de R$ 12.296,31 tendo como favorecida a alimentanda Roberta (e-fls.
98).
11.3.
A informação disposta na DIRPF apresentada pela alimentanda Roberta (e-fls.
102/104), destacadamente sobre o valor recebido do Recorrente vem reforçar a convicção acerca
da efetividade dos pagamentos feitos a título de pensão alimentícia judicial advindos da fonte
pagadora ESPAÇO MÉDICO.
CONCLUSÃO
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.833 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13679.720238/2017-81
6
12.
Em vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer a dedução a título de pensão alimentícia judicial da fonte pagadora ESPAÇO MÉDICO
no montante de R$ 12.296,31.
Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles

Fl. 113
DF CARF MF
Original